Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras somente é possível quanto estas não encontrarem qualquer suporte nas provas dos autos. Não sendo este o caso, devem ser submetidas aos jurados.
3. Os elementos probatórios justificam a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois as provas coligidas aos autos indicam que a vítima foi pega de surpresa pelo golpe de faca que lhe fora desferido por trás, quando pilotava a moto, de forma a demonstrar, a princípio, que a ação do acusado impossibilitou qualquer forma de defesa.
4. Também há elementos probatórios que sinalizam que o homicídio contra a vítima se deu na forma tentada, tendo em vista que o réu somente não teria prosseguido com seu intento, pois a vítima conseguiu se jogar com a moto no chão, fazendo com que o réu fugisse, além do que, logo depois, recebeu atendimento médico, o que pode ter contribuído para a não ocorrência do resultado morte.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.